Tribunal: TJMT
Processo: 1026282-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026282-80.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Carme Eliza Kols Cavalcante contra a decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental c/c pedido liminar de suspensão de multa proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a decisão agravada “não abordou os tópicos solicitados de forma crítica e proferiu uma decisão sem fundamentação relacionada aos pedidos feitos”, porquanto o “indeferimento da tutela se pautou apenas no surgimento de dúvidas acerca dos documentos incorporados com os fatos alegados”.
Assevera que, “foi autuada pela SEMA no dia 11/09/2007, por supostamente ‘fazer uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente em 525 ha (quinhentos e vinte e cinco hectares)’.”. Ocorre que, no caso, a sua conduta “amolda-se, teoricamente, ao crime previsto no artigo 41 da Lei no 9.605/98”, pelo que “a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal corresponde, no máximo, ao prazo prescricional de oito (08) anos, conforme previsão do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sem considerar ainda sua modalidade culposa, cujo prazo prescricional seria de 04 anos”.
Afiança que, ao considerar “que a suposta infração (teoricamente também constituída infração penal) foi cometida na data da Autuação em 11.09.2007, bem como a passagem de 11 (onze) anos até a Homologação do Auto de Infração em 28/05/2019, e ainda ausentes quaisquer causas interruptivas, está configurada a prescrição da pretensão punitiva”. Ademais, “o Auto de Infração ficou paralisado por mais de três anos (de 19/05/2016 a 21/05/2019), ensejando a Prescrição Intercorrente devida falta de quaisquer movimentações plausíveis.”.
Afirma que, “é prejudicial que a Ação de Execução prossiga com seus tramites, considerando que o resultado de uma demanda poderá frustrar o da outra ação já ultimada”. Além disso, “existem indícios de inexistência da autoria da Agravante ao ato ilícito à ela imputado, pois a queimada ocorreu em área contígua e alastrou-se pela propriedade da mesma, conforme se comprova nas imagens de satélite”.
Acentua que, “o fato constante do Auto de Infração no 100518 - processo administrativo SEMA no 554872/2007– também é objeto de duas (02) outras autuações pelo IBAMA (Autos no 02054.001531/2007-02 e 02054.01532/2007-49), vale dizer, há duplicidade de procedimento pelo mesmo fato a ensejar outra ilegalidade dos atos administrativos.”.
Alega que, não é “a responsável pela infração e, não demonstrada qualquer participação dela na realização do ato (fogo que teve origem em propriedade vizinha), é impertinente responsabilizá-la pelo ato ilícito, imputando-o as respectivas responsabilidades”, mormente “porque o incêndio não teve início em sua área, mas sim em uma propriedade vizinha, conforme se verifica da dinâmica de queimada anexa”.
Requer a antecipação da tutela da pretensão recursal parar “retirar o nome da Agravante do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, e seja suspensa a Ação de Execução Fiscal em trâmite na Comarca de Rondonópolis-MT, sob o no 1008903-20.2020.8.11.0003”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de
urgência, indefiro o pedido.
No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.
[...]
Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.
Expeça o necessário. Intime. Cumpra. [...]. (Id. 45005447, fls. 1/2).
De inicio, anoto que, o ajuizamento da execução fiscal antecede a propositura da ação anulatória de auto de infração ambiental c/c pedido liminar de suspensão de multa.
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
Pois bem.
A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
O acórdão está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.
7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).
Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.
Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.
Outrossim, da análise do ato impugnado, processo administrativo ambiental no 554872, de 5 de dezembro de 2007 (Id’s. 70069475), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Por outro lado, é cediço que, nos termos do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)
2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.
3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.
5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. [...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [com e sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, porquanto, no caso, não se mostra admissível no curso da execução fiscal à suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública referente à certidão de dívida ativa no 2020163214. De toda sorte, a questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator